Tribunal: TJSP
Processo: 1035846-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas, restando nítido o caráter protelatório do recurso. Decisão preservada.
VALOR DA MULTA. De ofício, se mostra de rigor alteração na multa estipulada em primeiro grau, a título de litigância de má-fé, para 9,5% sobre o valor corrigido da causa, apenas para adequação à letra do artigo 81, caput, do CPC.

Recurso improvido. De ofício, de rigor a redução da multa, por litigância de má-fé, para 9,5% do valor corrigido da causa.
(TJSP; Apelação Cível 1035846-28.2018.8.26.0100; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido, condenada a autora a pagar multa por litigância de má-fé. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Dívida oriunda da utilização de cartão de crédito. Faturas inadimplidas. Cessão regular de crédito do Banco do Brasil S/A à requerida. Comprovação da existência do negócio jurídico, assim como da criação e

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido, condenada a autora a pagar multa por litigância de má-fé. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Dívida oriunda da utilização de cartão de crédito. Faturas inadimplidas. Cessão regular de crédito do Banco do Brasil S/A à requerida. Comprovação da existência do negócio jurídico, assim como da criação e persistência do débito alegado pela ré. Apontamento do nome da autora em rol de maus pagadores que se deu no exercício regular de direito. Não comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrida, descabida a almejada indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Configurada. Demandante que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo mal e dolosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas, restando nítido o caráter protelatório do recurso. Decisão preservada.
VALOR DA MULTA. De ofício, se mostra de rigor alteração na multa estipulada em primeiro grau, a título de litigância de má-fé, para 9,5% sobre o valor corrigido da causa, apenas para adequação à letra do artigo 81, caput, do CPC.

Recurso improvido. De ofício, de rigor a redução da multa, por litigância de má-fé, para 9,5% do valor corrigido da causa.